Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-63.2006.8.11.0109
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000046-63.2006.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), JOSE NETO DA SILVA - CPF: 174.420.369-53 (APELADO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), ARNALDO NETO DA SILVA - CPF: 208.167.669-91 (APELADO), LORENA MOREIRA RUIVO - CPF: 056.752.899-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRETROATIVIDADE DO NOVO REGIME (LEI 14.195/2021). IAC 1/STJ E TEMA 566/STJ. DILIGÊNCIAS REITERADAS E INFRUTÍFERAS NÃO SUSPENDEM/INTERROMPEM PRAZO. SÚMULA 106/STJ INAPLICÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação do exequente contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução (CPC, arts. 487, II, e 921, §5o), em feito iniciado em 2006, após sucessivas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados.

II. Questão em discussão

2. Definir: (i) se o novo regime do art. 921, §4o, do CPC (Lei 14.195/2021) retroage ao caso; (
ii
) se as diligências requeridas pelo credor
-
reiteradas e sem efetividade
-
bastam para obstar o curso do prazo prescricional; (
iii
) se incidem honorários sucumbenciais e eventual majoração recursal.

III. Razões de decidir

3. A Lei 14.195/2021 não retroage para execuções cujo marco de ciência da ausência de bens e suspensão ocorreu antes de sua vigência; aplica-se o regime anterior delineado pelo IAC 1/STJ e Tema 566/STJ, que exigem inércia do exequente após um ano de suspensão (LEF, art. 40, §2o, por analogia; Súmula 150/STF).

4. No caso, desde 2008 há ciência de inexistência de bens penhoráveis; transcorrido o ano de suspensão, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal (CC, art. 206, §5o, I), consumado sem atos efetivos de constrição. Pedidos repetitivos
de penhora
e diligências estéreis não interrompem/suspendem a prescrição.

5. Súmula 106/STJ não incide: a paralisação deriva da falta de bens e da ausência de medidas úteis do credor, não de exclusiva morosidade judicial. A manutenção de execução
inócua
por quase duas décadas ofende a segurança jurídica e a duração razoável do processo.

6. Extinta a execução por prescrição intercorrente, são indevidos honorários em favor dos executados, à luz da causalidade e da orientação do STJ; por consequência, não cabe majoração recursal (CPC, art. 85, §11).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida
por
fundamentos
diversos
.

Tese de julgamento: “1. A Lei 14.195/2021 não retroage para execuções com suspensão e ciência de ausência de bens anteriores à sua vigência. 2. Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. A Súmula 106/STJ é inaplicável quando a paralisação decorre da ausência de bens e da falta de medidas úteis do exequente
, não atribuível à morosidade da máquina do Judiciário
. 4. Reconhecida a prescrição intercorrente, não se arbitram honorários sucumbenciais em favor do executado, nem há majoração recursal sem fixação prévia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 921, §§1o e 4o (redação original); 924, V; 85, §11; CC, art. 206, §5o, I; LEF, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1); STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 566); STJ, REsp 2.090.768/PR, 3a T., 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.091.106/SP, 3a T., 04/12/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.771.250/PR, 4a T., 07/10/2024;
EAREsp
1.854.589/PR, CE, 09/11/2023; STF, Súmula 150; STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S
/
A

contra a sentença proferida pela Dra.
Louísa
Rachel Medeiros Florentino Imperador, Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000046-63.2006.8.11.0109, ajuizada em face de
JOSÉ NETO DA SILVA
e
ARNALDO NETO DA SILVA
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução com resolução de mérito, com base nos arts. 487, II, e 921, § 5o, do
CPC
, sem condenação
em
custas e honorários advocatícios
(ID.
310599928
).

Em suas razões (ID
.
310599936), o Apelante alega, em síntese, a inexistência de prescrição intercorrente, argumentando que não permaneceu inerte, tendo sempre atendido aos comandos judiciais e realizado diversas diligências para localizar bens dos executados.

Sustenta que, antes da alteração promovida pela Lei n
.
14.195/2021, a inércia do credor era requisito indispensável, o que não ocorreu, e que tal norma não pode retroagir para prejudicá-lo, conforme o art. 14 do CPC
, i
nvoca
ndo
, ainda, a aplicabilidade da Súmula n
.
106 do STJ, atribuindo a demora na tramitação do feito à morosidade do Poder Judiciário,
além d
o entendimento fixado no REsp 1.604.412/SC (IAC 1/STJ) para defender a ausência de desídia de sua parte
, pugnando, s
ubsidiariamente, pela não fixação de honorários recursais, visto que não houve condenação em primeira instância.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID
.
310599940, defendendo a manutenção da sentença
, sob o ar
gument
o de
que a decisão
do Juízo
a quo

está
em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.340.553/RS), a qual estabelece que meros pedidos de diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva constrição patrimonial.

Afirmam que a conduta do Apelante caracterizou inércia qualificada, pois se limitou a reiterar pedidos ineficazes, transferindo ao Judiciário o ônus de satisfazer seu crédito
, pugnando,
ao final,
pel
o desprovimento do recurso e o arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo
e prepar
ad
o (ID.
312656887
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o
BANCO BRADESCO S
/
A

pretende
a reforma integral da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução, que tramita desde 2006
, pugnando, subsidiariamente, pela não fixação de honorários recursais.

A controvérsia cinge-se, portanto, a verificar se a conduta do
BANCO
a
pelante ao longo da marcha processual foi suficiente para obstar o transcurso do prazo prescricional.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...) Trata-se de execução de título extrajudicial proposta por
Banco Bradesco S.A.
em face de
José Neto da Silva
e
Arnaldo Neto da Silva
, todos já qualificados nos autos.

Recepcionada a causa pela r. decisão de id. n.o 64051239 - Pág. 20.

A parte executada, citada no dia 28/11/2006 (id. 64051239 - Pág. 28), nomeou bem à penhora (id. 64051239 - Pág. 30).

A parte exequente, por sua vez,

recusou o bem e requereu a penhora via
BacenJud
, em 29/1/2008
(id. 64051239 - Pág. 63/68).

Decisão deferindo a penhora de valores via
Bacenjud
(id. 64051239 - Pág. 79),
sem sucesso na localização de valores
(id. 64051239 - Pág. 84).

Instado a se manifestar, o exequente requereu a intimação da parte executada para indicação de bens à penhora (id. 64051239 - Pág. 91/94).

Deferido o pedido no id. 64051239 - Pág. 96,
os executados nomearam bem imóvel à penhora
(id. 64051239 - Pág. 100/102).

A parte exequente pugnou que a pessoa jurídica Supermercado Itaíba Ltda firmasse o título de crédito por aval, uma vez que é a proprietária do imóvel nomeado à penhora, e não possui relação contratual com a parte exequente (id. 64051901 - Pág. 11/15).

O Juízo deferiu o pedido (id. 64051901 - Pág. 16).

A parte executada, intimada por intermédio do advogado constituído, permaneceu silente (id. 64051901 - Pág. 18).

O exequente, por sua vez, pugnou pela renovação da intimação do executado e a busca de ativos via
BacenJud
(id. 64051901 - Pág. 21/25).

Deferido o pedido de busca via
BacenJud
(id. 64051901 - Pág. 37), a qual resultou negativa (64051901 - Pág. 39/40).

O exequente requereu a
suspensão
da execução, nos termos do art. 791, III, do CPC/1973, em 26/11/2011 (id. 64051901 - Pág. 47/49)
.

Determinada a intimação do exequente para dar andamento ao feito, em 3/6/2015 (id. 64051901 - Pág. 55).

O exequente requereu a penhora via
BacenJud
e expedição de ofício à cooperativa de crédito SICREDI (id. 64051901 - Pág. 57/60).

Deferido o pedido (id. 64051901 - Pág. 70), a consulta foi infrutífera (id. 64051901 - Pág. 73/74).

Na sequência, exequente reiterou pedido de expedição de ofício à cooperativa SICREDI (id. 64051901 - Pág. 77/79).

O pedido foi indeferido (id. 64051901 - Pág. 88).

Apresentado pedido de reconsideração, houve deferimento (id. 64051928 - Pág. 3).

A penhora restou frustrada por insuficiência de saldo (id. 64051928 - Pág. 32).

Novo pedido de penhora via
BacenJud
(id. 64051928 - Pág. 34/35).

Após o deferimento (id. 64051928 - Pág. 38), foi bloqueado R$ 69,40 (id. 64051928 - Pág. 40/42).

O exequente requereu o desbloqueio (id. 64051928 - Pág. 46), em 2/2/2018, e em 8/6/2018 pugnou por nova tentativa de bloqueio (id. 64051928 - Pág. 50).

O pedido foi indeferido, como também foi realizado o desbloqueio do valor de R$ 69,40, uma vez que irrisório em relação à dívida (id. 64051928 - Pág. 53).

Na sequência, o exequente requereu penhora de bens que guarnecem o imóvel do executado (id. 64051928 - Pág. 58/59).

Intimado para manifestar-se acerca da prescrição intercorrente (id. 91639874), o exequente requereu o prosseguimento do feito (id. 95074704)
.

É o relatório. DECIDO.

De início, ressalto que é lícito ao magistrado, excepcionalmente, o conhecimento, de ofício, de determinadas matérias, a exemplo da prescrição, como pontua o art. 487, II, do CPC.

Compulsando os autos, verifica-se que se trata de vínculo jurídico embasado em título executivo extrajudicial, que materializa obrigação de pagar, submetida, consequentemente, à incidência de prazo prescricional.

Além da prescrição do direito material, as execuções civis submetem-se à prescrição intercorrente, entendida como aquela que ocorre durante a litispendência (DIDIER, 2017), e que, acaso evidenciada, implicará na extinção do processo (art. 924, V, CPC).

No exame da prescrição intercorrente, é imperiosa a análise dos incisos e parágrafos do art. 921 do CPC. Nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil - CPC, suspende-se a execução quando não localizado o executado ou não possuir bens penhoráveis. Nesta hipótese, como pontua o § 1o do aludido artigo, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá, também, a prescrição.

Transcorrido este prazo sem que seja localizado o executado ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos (art. 921, § 2o, CPC), ressalvado o desarquivamento e prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens expropriáveis (art. 921, § 3°).

Decorrido o prazo de um ano, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4°, do CPC.

Neste contexto, observa-se as lições do
REsp n° 1.340.553/RS
, de Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques. Nesta paradigmática decisão, ficou consignado que, em sede de execução fiscal, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens expropriáveis, inicia-se, automaticamente,
o prazo anual de suspensão da prescrição
, o qual findo, dará ensejo ao termo inicial do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, somente interrompido pela efetiva penhora.

Como é cediço, o Novo Código de Processo Civil trouxe consigo a relevância dos precedentes judiciais. Segundo informa a doutrina, “precedente é a decisão judicial tomada à luz de um caso concreto, cujo núcleo essencial pode servir como diretriz para o julgamento posterior de casos análogos” (DIDIER, 2012).

Neste diapasão, “a tese jurídica desenvolvida na fundamentação do julgado, a chamada
ratio

decidendi
, embora construída mediante raciocínio indutivo a partir de uma situação concreta, pode desprender-se do caso específico e ser aplicada em outras situações concretas que se assemelhem àquela em que foi originalmente construída. Isto é, da solução de um caso particular, extrai-se uma regra de direito que pode ser estendida a situações jurídicas semelhantes” (DIDIER, 2012).

Assim, “os casos paradigmáticos, aqueles cuja solução pode ser havida como exemplar, servem de modelo para a fundamentação da resolução de outros que com eles estejam em igualdade de condições, sendo-lhes aplicadas a mesma regra jurídica, dada capacidade de generalização de seu conteúdo” (ÁVILA, 2013). “Exige-se do aplicador da norma, então, que, concretamente, investigue a jurisprudência, especialmente a dos Tribunais Superiores, para encontrar os casos paradigmáticos, observando a íntegra dos acórdãos e aferindo, em cada caso, quais foram os comportamentos havidos como essenciais para a conclusão do julgado” (ÁVILA, 2013).

Dito isto, cotejando o aludido
REsp n° 1.340.553/RS
com os parágrafos do
art. 921 do Código de Processo Civil
, destaca-se, primeiramente, que o
espírito que os anima o julgado é de que nenhuma execução já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário. “Não se admite, pois, a possibilidade de se eternizar o processo, principalmente o processo executivo, no qual se veicula pretensão de cunho obrigacional, sujeita à prescrição extintiva” (DONIZETTI, 2019).

A mesma
ratio
é percebida no procedimento consolidado no art. 921 do CPC. Conciliando os interesses do exequente e ciente de que a execução não pode se perpetuar indefinidamente, não localizado o(s) devedor(es) ou bens, haverá a suspensão do processo para que o interessado promova a busca pelo endereço do executado. Isto é, resguardado o prazo da pretensão do credor, lhe é outorgado tempo para promover as diligências necessárias para perseguição do seu crédito.

No entanto, consciente de que toda execução deve ter um fim, uma vez que inexiste débito eterno, o § 4° do art. 921 estabelece a prescrição intercorrente.

Neste sentido, como consignado no precedente judicial citado alhures,
iniciada a prescrição intercorrente, somente a efetiva localização do devedor ou de bens terá o condão de interromper o prazo prescricional
. Desta maneira,
pedidos de consulta aos sistemas SIEL, INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e afins,
que não tiverem sucesso, nenhum efeito terão sobre o transcurso do lapso prescricional
.

Esta mesma lógica deve ser aplicada na interpretação do § 4° do art. 921, pois, “onde existe a mesma razão fundamental, deve prevalecer a mesma regra de direito” (MAXIMILIANO, 2011), especialmente quando os motivos justificantes forem idênticos.

A fim de ilustrar as semelhanças do procedimento analisado no REsp e o previsto no CPC, colaciona-se a tabela abaixo: (...)

Por estas razões, tem-se que para fins de declaração da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, a exemplo da execução fiscal, basta que tome ciência o credor da não localização do devedor no endereço informado na exordial, ou de bens suficientes à satisfação da execução, hipótese em que o processo automaticamente será suspenso, e assim permanecerá até que se encontre o executado ou localize bens. Não
encontrado o devedor ou bens, depois de um ano de suspensão, também automaticamente, começará a fluir o prazo prescricional – que corresponde ao prazo previsto no direito material (Súmula 150, STF).

Ultrapassado o prazo da prescrição, o juiz mandará dar vista ao exequente, e não havendo alegação plausível capaz de afastar a prescrição, o juiz declará-la-á e, por conseguinte, extinguirá a execução” (DONIZETTI, 2019). Entendimento diverso terminaria por tornar
inócuo
o instituto da prescrição intercorrente (ASSUMPÇÃO, 2016), uma vez que, a depender da intimação pessoal do exequente, lhe bastaria qualquer manifestação para impedir o seu reconhecimento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] (
AgInt
no REsp n. 1.902.521/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024.) (grifos nossos)

Diante de tudo que foi exposto e analisando o caso em hipótese,
destaco que o processo tem mais de 18 (dezoito) anos em tramitação.

Nos termos do artigo 206, §5o, I, do Código Civil,
o credor possui o prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data de vencimento, para exercer pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Desse modo, considerando que ajuizada ação de execução de título extrajudicial contra o devedor com base em
contrato de empréstimo pessoal com nota promissória em garantia
,
aplica-se o prazo quinquenal
. Perceba-se, de plano, que a presente execução
perdura por um período mais de três vezes superior ao que o direito material lhe confere
.

Retornando aos autos, verifica-se que
o exequente fora intimado da não localização de bens da executada, em 16/09/2008
(id. 64051239 - Pág. 89), estando o processo suspenso desta data e, após decorrido o prazo de 1 ano da suspensão da prescrição, esta voltou a transcorrer,
estando crédito prescrito desde 16/09/2014
.

Ante o exposto,
reconheço a prescrição intercorrente
e, por consequência,
julgo extinta a presente execução
, nos termos do art. 487, II, c/c art. 921, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC.

Sem condenação
em custas e despesas processuais, bem como
honorários
advocatícios, considerando o § 5o do artigo 921 do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 310599928) (
g.n
.)

Pois bem.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, pois, em sendo constatada a ocorrência, ao sujeito ativo não mais assiste o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, estabelecendo o art. 206 do Código Civil que:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 3o
Em três anos
:

VIII - a pretensão para haver o
pagamento de título de crédito
, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial; (...)

§ 5o Em
cinco

anos
: (...)

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
;”

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
nota promissória
, a prescrição é trienal, tendo início a partir do vencimento da dívida,
in
verbis
:

“
GRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONFISSÃO DE DÍVIDA

COM GARANTIA EM
NOTA PROMISSÓRIA
. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ALTERAÇÃO. SÚMULAS N. 5/STJ E 7/STJ. SANÇÃO DO ART. 940 DO

CC. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
(...)
7. O título extrajudicial embasado na confissão de dívida formalizada em contrato particular atrai a incidência da prescrição quinquenal. "O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívida líquida e certa, constante de documento público ou particular, é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.069.973/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
14/12/2022)
(...)
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 483.201/DF,
R
el
.
Min
.
Humberto Martins,
3a
Turma,
j.
8/4/2024, DJe 12/4/2024
) (
g.n
.)

Nessa esteira, a Suprema Corte, ao editar a Súmula n. 150, pacificou o entendimento quanto ao lapso temporal da execução no sentido de que
“
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”
.

In
casu
,
a
tese principal do
BANCO
Apelante é a de que a sentença aplicou retroativamente o novo regime da prescrição intercorrente, introduzido pela Lei n.

14.195/2021, que alterou o § 4o do art. 921 do CP
C

D
e fato,
ainda que a
decisão combatida não
tenha
se fundamenta
do
exclusivamente na nova legislação, mas sim em entendimento jurisprudencial do STJ, consolidado muito antes da alteração legislativa, notadamente no julgamento do REsp 1.340.553/RS (Tema 566) e do REsp 1.604.412/SC (IAC 1/STJ)
- para os quais a
prescrição intercorrente, sob a sistemática do CPC/73 e do CPC/15 (em sua redação original), já era reconhecida com base na aplicação analógica do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e na Súmula 150 do STF, exigindo-se a inércia do credor após a ciência da inexistência de bens
-,
assiste razão ao Apelante no que tange à irretroatividade da norma processual mais gravosa
, sem que isso implique, contudo, no provimento do recurso.

Explico.

É que o
Superior Tribunal de Justiça, em julgado paradigmático sobre o tema, firmou o entendimento de que o novo regime, que estabelece o início automático da contagem do prazo a partir da ciência da primeira diligência infrutífera, não pode retroagir para alcançar processos nos quais o marco temporal (a ciência da ausência de bens) ocorreu antes de sua vigência
,
nos seguintes termos
:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015.
NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente. 3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923. 4. De acordo com o art. 921, inciso III e § 1o do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição. 5. Nos termos da redação original do art. 921, § 4o, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. 6. A Lei n. 14
.
195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o § 4o do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o do mesmo dispositivo legal. 7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente. 8.
O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução
. 9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o
que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015. 10. Recurso especial não provido.” (STJ. REsp 2.090.768/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma.

Julgamento: 12/11/2024, DJe: 14/11/2024).

Logo, as alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, não pode retroagir, tendo aplicação somente a partir de sua publicação.

Ocorre que
o reconhecimento desse ponto
não conduz,
como já adiantado,
à reforma da sentença
, devendo a
análise
se
aprofundar na qualidade das diligências realizadas pelo credor
, uma vez que o
BANCO

Apelante alega que nunca esteve inerte, pois sempre se manifestou nos autos.

Entretanto, a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, há muito consolidou o entendimento de que a mera movimentação processual, desprovida de eficácia prática, não é suficiente para afastar a prescrição intercorrente.

In
casu
, a
análise do histórico processual revela que, após a primeira busca infrutífera de ativos financeiros em 2008, o
BANCO
a
pelante limitou-se, por anos a fio, a requerer a reiteração das mesmas diligências via
BacenJud
(atual
SisbaJud
), as quais se mostraram consistentemente ineficazes.

Como bem apontado pelos Apelados, tais pedidos, embora demonstrem uma ausência de inércia formal, configuram uma inércia material, pois o credor não apresentou qualquer elemento novo, indicação concreta de bens ou alternativa viável para a satisfação de seu crédito, transferindo ao Judiciário um ônus investigativo que é primordialmente seu.

Nes
sa esteira, a
alegação de que a demora se deu por culpa do mecanismo da Justiça, com base na Súmula 106 do STJ, também não prospera
, uma
vez que o
referido enunciado sumular
tem aplicação nas hipóteses em que
o atraso processual é imputável exclusivamente ao serviço judiciário
, sendo que, no caso
sub judice
, a principal causa para a paralisação de
quase duas décadas
não foi a demora em proferir
decisões e impulsionar o feito,
mas sim a absoluta falta de localização de patrimônio em nome dos devedores, uma barreira fática que as diligências inúteis do credor não conseguiram transpor.

Portanto, ainda que se analise a questão sob a ótica d
o entendimento anterior à alteração do CPC e da jurisprudência do STJ -
que exig
ia
a inércia do credor
-
,
na espécie
essa inércia se caracteriza não pela ausência de petições
do
BANCO
, mas pela falta de diligências efetivas e úteis ao andamento do processo
, uma vez que a
perpetuação de uma execução por
quase 20 anos
, com base em pedidos repetitivos e infrutíferos,
à toda evidência
viola os princípios da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da efetividade da jurisdição, tornando inócua a própria finalidade do processo executivo.

Nesse sentido, é a reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no mesmo sentido, reconhecendo que
a implementação da prescrição intercorrente não é paralisada com a realização de diligências para localização do patrimônio do executado desprovidas de efetividade
. 2. Infirmar o entendimento do Tribunal estadual, a fim de afastar a prescrição, demandaria revolvimento de fatos e provas, o que é inviável nesta seara, em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (STJ.
AgInt
no REsp 2.091.106/SP, Relator Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma.
j.
04/12/2023, DJe 06/12/2023
) (
g. n).

Corroborando o entendimento, colaciono julgados desta C
âmara

j
ulgadora:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. [...] Tese de julgamento: 1. O prazo de prescrição intercorrente da cédula de crédito bancário é de 3 (três) anos, contado a partir de um ano após a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III e §4o, do CPC. 2.
A realização de diligências infrutíferas não suspende ou interrompe o prazo prescricional
. 3. A intimação prévia sobre a prescrição intercorrente, conforme art. 10 do CPC, é suficiente para garantir o contraditório, sendo desnecessário qualquer outro procedimento adicional. [...]” (TJMT. RAC 0002005-59.2007.8.11.0004. Minha relatoria,
5a
Câmara de Direito Privado.
j.
27/01/2025, DJE 27/01/2025; g. n).

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES SEM FORÇA EXECUTIVA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INCIDÊNCIA DO IAC N.o 01 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO OCORRIDA EM 28.05.2009. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS E BLOQUEOS EM VALORES INSIGNIFICANTES EM RELAÇÃO AO TOTAL DA DÍVIDA EXEQUENDA. SÚMULA N.o 503 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO. [...] "Incide a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo CPC/73 quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. O termo inicial conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou,
inexistindo prazo, do transcurso de 1 ano, conforme aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inteligência do IAC n
.
o 01 do Superior Tribunal de Justiça.” “
Diligências infrutíferas e bloqueios de valores insignificantes, que não sejam proporcionais ao montante da dívida exequenda, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMT. RAC 0000231-86.2002.8.11.0030,
Rel.
Des. Sebastião de Arruda Almeida,
5a
Câmara de Direito Privado.
j.
15/10/2024, DJe: 18/10/2024
) (
g. n).

No mesmo sentido se manifestou esta Câmara, em caso análogo julgado recentemente, também de minha relatoria:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS DILIGÊNCIAS. EXTINÇÃO DO FEITO MANTIDA.

I. Caso em exame

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença ajuizada por Banco do Brasil S.A. fundada em contrato de abertura de crédito rotativo firmado em 03/02/1998. A sentença recorrida reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve inércia da parte exequente a justificar a incidência da prescrição intercorrente;

(
ii
) é aplicável ao caso o regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei no 14.195/21.

III. Razões de decidir

3. O processo foi iniciado sob a égide do CPC/73 e a suspensão por ausência de bens ocorreu ainda antes da vigência da Lei no 14.195/21, devendo ser aplicado o regime original do CPC/2015, que exige a inércia do exequente após o decurso de um ano de suspensão.

4.
Ainda que a parte exequente tenha se manifestado em diversas oportunidades, as diligências foram reiteradamente infrutíferas, revelando-se formalmente ativas, mas materialmente
inócuas
, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A execução tramita há mais de 25 anos sem efetiva satisfação do crédito, o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente por excesso de prazo e ausência de efetividade das diligências, mesmo sob o regime anterior do art. 921 do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida por fundamentos diversos.

Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente, sob a redação original do CPC/2015, exige inércia do exequente após o decurso do prazo de suspensão. 2.
Diligências meramente formais e reiteradamente infrutíferas não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Execuções prolongadas no tempo, sem efetiva utilidade, devem ser extintas por prescrição intercorrente como forma de assegurar a segurança jurídica e a efetividade processual
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, 921, § 4o e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/11/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.091.106/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 04/12/2023.
”

(
TJMT.
N.U 0000181-77.1999.8.11.0026,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Marcos Regenold Fernandes
,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
11/09/2025, DJ
e
11/09/2025)
(
g.n
.)

Ainda que assim não o fosse
,
vale destacar que
o próprio IAC 1 do STJ, invocado pelo Apelante, milita em seu desfavor, uma vez que a tese 1.2 firmada naquele julgamento estabelece que
“o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)”
.

Ou seja, no caso destes autos
a sentença recorrida aplicou exatamente essa diretriz: identificou o momento em que o credor tomou ciência da ausência de bens (2008), computou o prazo de um ano de suspensão e, a partir de então, o prazo prescricional quinquenal, que se esgotou em 2014, muito antes da prolação da sentença, sendo que a conduta do Apelante, posterior a esse marco, não logrou encontrar patrimônio
do devedor
,
como fartamente demonstrado acima,
configurando a inércia que o precedente exige.

De todo modo
, embora por fundamentos diversos daqueles originalmente expostos na sentença - que aplicou inadequadamente o regime atual da prescrição intercorrente a caso regido pela redação
anterior
do CPC/
1973
-, o resultado deve ser mantido, reconhecendo-se a prescrição intercorrente com base na análise conjunta da ausência de efetividade das diligências e do tempo excessivo de tramitação.

Por fim, ressalto que a extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo quando decorre de provocação do devedor, não enseja a fixação de verba honorária em seu favor, tendo em vista que, em casos como tais, deve se dar uma interpretação mais ampla aos princípios da causalidade e da sucumbência, de modo a não beneficiar duplamente a parte executada, conforme entendimento consolidado no STJ,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. EXECUÇÃO PARALISADA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA, NA MEDIDA EM QUE DEU CAUSA AO PEDIDO EXECUTÓRIO AO NÃO EFETUAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA ESPONTÂNEA. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da
sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida),
deu causa ao ajuizamento da execução
. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora). 3. "
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de
pré
-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -,
é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência
, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
" (
EAREsp
n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9.11.2023, DJe de 24.11.2023). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.771.250/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 07/10/2024, DJe de 11/10/2024) (
g.n
.)

Portanto, acertada a sentença recorrida ao não arbitrar honorários de sucumbência, de modo que, por decorrência lógica, não há que se falar em majoração de honorários recursais, como pretendem
o
s Apelad
o
s, já que condicionada à prévia fixação na instância de origem (art. 85, § 11, do CPC), o que não ocorreu na espécie
(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.106.027/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 28/10/2024, DJe 04/11/2024)
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pel
o
BANCO BRADESCO S/A
,
mantendo a sentença recorrida, porém,
por
fundamentos diversos, reconhecendo-se a prescrição intercorrente com base na análise da efetividade das diligências realizadas e do princípio da segurança jurídica
.

Sem majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que inexistente prévia fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025